Tribunal: TJES
Processo: 0007343-26.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007343-26.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON LUIZ FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
ROUBO
. APELANTE
INIMPUTÁVEL, ART. 26 DO CPB. ALEGAÇÕES FINAIS COMO RAZÕES RECURSAIS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Materialidade
e
Autoria
comprovados mediante
boletim unificado e
depoimentos em sede policial, e confirmados em Juízo.

2.
Hipótese em que o réu era completamente incapaz de compreender a ilicitude de seus atos à época dos fatos, sendo declarado inimputável, mediante Laudo Psiquiátrico Forense, devendo
ser mantida a absolvição imprópria nos termos dos artigos 26 do CPB e 386, III, do CPP.

3. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERSON LUIZ FERNANDES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão de instauração de medida de segurança para o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à medida de internação.

A Defesa, em suas razões, requereu remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, embora não vislumbre o motivo da irresignação, o fazendo em homenagem ao direito de ampla defesa. Denota-se que, em suas alegações finais, a Defesa pleiteou pela absolvição imprópria, o que foi julgado procedente pelo i. Juízo a quo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, servindo como suas razões de apelação, as alegações finais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4274963), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERSON LUIZ FERNANDES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão de instauração de medida de segurança para o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à medida de internação.

A Defesa, em suas razões, requereu remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, embora não vislumbre o motivo da irresignação, o fazendo em homenagem ao direito de ampla defesa, vez que o réu se manifestou no sentido de querer apelar. Denota-se que, em suas alegações finais, a Defesa pleiteou pela absolvição imprópria, o que foi julgado procedente pelo i. Juízo a quo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, servindo como suas razões de apelação, as alegações finais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta na denúncia que, no dia 09/11/2021, por volta das 14h40, na Avenida Nogueira da Gama, bairro Centro, em Linhares/ES, o denunciado subtraiu R$50,00 da vítima, mediante emprego de violência. À negativa da vítima de lhe dar o dinheiro, o apelante lhe desferiu um golpe com uma garrafa de vidro, conseguindo, assim, subtrair o valor.

Embora a Defensoria Pública tenha se reportado às alegações finais para que sirva como suas razões recursais, que pugna pela absolvição imprópria do acusado, vislumbro que, em audiência de instrução e julgamento, o apelante negou que tenha cometido o delito. Desta forma, em respeito ao corolário da ampla defesa, e também à ampla devolutividade do recurso de apelação, entendo necessário o reexame da autoria e materialidade, bem como da sentença ao instaurar medida de segurança de internação ao apelante.

A autoria se comprova pela análise dos depoimentos prestados em sede policial, conforme fls. 07/08/09. Posteriormente, tanto a vítima quanto o guarda de trânsito que apreendeu o réu, Arilton Cavalvanti, confirmaram, em Juízo, que os depoimentos que prestaram eram verdadeiros, e por eles assinados.

Quanto a materialidade, está comprovada por meio da descrição delitiva trazida aos autos pelo Boletim Unificado n° 46298201.

O Laudo Psiquiátrico Forense acostado às fls. 68/77 dos autos, esclarece que, à época dos fatos, o apelante não era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, visto ser acometido de doença mental, que acarretou em sua inimputabilidade. Portanto, embora comprovada a autoria e a materialidade, entendo por correta a absolvição imprópria ao réu, decretada pelo i. Juízo a quo, que determinou a aplicação de medida de segurança de internação por prazo indeterminado.

Portanto, é aplicável ao caso a previsão contida no art. 26 do CPB: "
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Portanto, deverá ser mantida a absolvição imprópria nos termos dos artigos 26 do CPB e 386, III, do CPP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.